Tribunal: TJES
Processo: 0000329-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000329-10.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS DANIEL SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000329-10.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença de pp. 251/254, do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o apelado Carlos Daniel Souza da Silva Loureiro das imputações constantes nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.
Em suas razões de fls. 258/261, o MP requereu a condenação do apelado.

Como se extrai da denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 16:11 h, no Bairro Sagrada FamIlia, no municIpio de Vila Velha, o ora Denunciado foi preso em flagrante por ter ocultado armas de fogo, sendo uma delas de uso restrifo, e munições, totalmente em desconformidade com o artigos 14 e 16 da lei 10.826/02, conforme a auto de apreensão de fls. 13. Segundo as autos, a Poilcia Militar foi acionada para comparecer em um local conhecido como "Zona do Medo", com a equipe de Força Tática dividida de forma a realizar um cerco na região, pois foram vistos vários indivIduos armados fugindo para a mata. Sendo assim, solicitaram apoio do helicóptero "Harpia da PM, para apoio ao patrulhamento. Aflora dos autos que, a referido patrulhamento reforçado da PM no região se deu por conta, de um grupo de indivíduos que havia sequestrado uma pessoa e seguido para a mata, com a objetivo de matá-lo queimado. Consta que durante o patrulhamento algumas residências tiveram que ser revistadas devido inforrnações que indivíduos armados foram vistos no Rua Antônio Freire, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES, adentrando em algumas residências locais.
Segundo os autos, no residência n° 89, do rua acima mencionado foram encontradas as armas de fogo, Mosquetão calibre.762 , devidamente municiado corn 6 muniçöes, ESSA DE USO RESTRITO, que estava sob uma cama no quarto de solteiro, uma espingarda calibre 12, que estava em outro quarto do casa, dentro de uma bolsa de propriedade de MARCELA SOUZA DA SILVA, conforme mostra o auto de apreensão de fls. 13. As armas apreendidas na casa acima referida era de propriedade do Denunciado e de um traficante local, que não foi identificado nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos através do Auto de Apreensão de pp. 31/33; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de pp. 41; Boletim Unificado de pp. 59/67; Relatório Final de I.P. de pp. 79/91 e Laudo Pericial de Exame de Material de pp. 177/192 que atesta a positividade das armas. Quanto à autoria do delito, houve produção de prova oral colhida durante a fase instrutória, especialmente os depoimentos dos Policiais envolvidos na prisão do apelado, em consonância com as declarações da informante.

O Juízo sentenciante, ao avaliar as provas produzidas, disse que "não ficou devidamente demonstrado nos autos ter sido o acusado quem colocou as armas apreendidas dentro da residência, havendo, ainda, informacôes de que traficantes do bairro, que estariam em conflito com grupos rivais, teriam determinado que o filho menor da proprietária do local guardasse o referido armamento".

Vejamos o que há nos autos.

Uma das testemunhas que participou da prisão do Recorrido, o PMES Patrick Wildem Lima Barroso confirmou em Juízo as declarações dadas à autoridade policial relatando ter encontrado dentro de uma capa de violão o mosquetão calibre .762, ressaltando que foi preciso acionar o helicóptero da Polícia Militar. Por sua vez, o PMES Rodrigo Rosa Moreira disse que a apreensão das armas se deu em decorrência da “Operação da Força Tática”, deflagrada em razão da guerra entre facções do tráfico de drogas. Afirmou, ainda, que o Recorrido teria alegado que guardou as armas com medo de represálias.

O Recorrido disse em Juízo (pp. 224/225) que a autoria deveria ser atribuída ao seu primo - um menor. Disse ter solicitado aos traficantes da região retirar as armas da residência de sua tia. Afirma, ainda, que assumiu a propriedade das armas para livrar sua tia de ser presa.

A informante Marcela apresentou a seguinte versão no dia dos fatos:

MARCELA SOUZA DA SILVA, NA ESFERA POLICIAL, PP. 21: QUE AFIRMA QUE O BAIRRO SAGRADA FAMILIA ENCONTRA-SE EM "GUERRA" E QUE NA PRESENTE DATA, UM TRAFICANTE FOI ATE A RESIDENCIA DA DECLARANTE E PEDIU PARA GUARDAR AS ARMAS; QUE TAL TRAFICANTE ESTAVA ACOMPANHADO PELO SOBRINHO DA DECLARANTE, IDENTIFICADO COMO CARLOS DANIEL; QUE AFIRMA QUE FICOU COM MEDO DE SOFRER UMA REPRESALIA E QUE DEIXOU O TRAFICANTE E CARLOS GUARDAREM AS ARMAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE APOS A SAIDA DO TRAFICANTE, A DECLARANTE EXIGIU QUE CARLOS TIRASSE AS ARMAS DA CASA, MAS QUE A PM CHEGOU AO LOCAL ANTES DE TAL FATO; QUE NAO SABE DIZER QUAL A RELAÇÃO DE CARLOS COM O TRAFICANTE; QUE CARLOS ESCONDEU UMA ARMA NO QUARTO DO FILHO DA DECLARANTE E OUTRA EMBAIXO DA CAMA DA DECLARANTE, MAS QUE SO FICOU SABENDO DISSO APOS OS POLICIAIS ENCONTRARAM AS ARMAS; QUE ALEGA SER INOCENTE E QUE NAO PODIA NEGAR O PEDIDO DO TRAFICANTE, VISTO QUE PODERIA SOFRER REPRESALIAS; QUE REAFIRMAR QUE CARLOS DANIEL QUE GUARDOU AS ARMAS; (...)”

Por mais que a narrativa dos fatos apresentada na denúncia veicule situação preocupante, sensível em relação à segurança pública, a acusação não foi capaz de transpor para os autos, com a certeza necessária à condenação pretendida, as provas desses fatos. Há um grande hiato entre o que se narra e a concretização da posse/propriedade das armas na pessoa do Recorrido, sobretudo diante da própria guerra que estava acontecendo na comunidade no momento em que os fatos se deram.

Diante do exposto, não vejo como reformar a sentença absolutória, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.